Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715640-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RICARDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46094599) interposto por FRANCISCO RICARDO DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID 153391592, na origem) que, em sede de ação de indenização por danos materiais n. 0718877-74.2020.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em face do BANCO DO BRASIL S.A. rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da contadoria, nos seguintes termos: A decisão de ID 107082701 determinou a realização de prova pericial contábil para que elaborasse cálculo no intuito de esclarecer sobre a existência ou não de valores a serem devolvidos à parte autora decorrentes da atualização das quantias depositadas em sua conta PIS/PASEP, utilizando-se dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, esclarecendo se houve descontos/saques ilegais procedidos pelo réu no decorrer dos anos em que os valores se mantiveram em depósito. Inicialmente, nada a prover acerca da necessidade de prova pericial, uma vez que a decisão de ID 107082701 já estabeleceu que seria desnecessária a nomeação de um perito, pois a Contadoria Judicial teria capacidade de realizar os referidos cálculos. A Contadoria, na manifestação técnica de ID 130202906, chegou à seguinte conclusão: “Tal resultado permite tecnicamente concluir que o valor do saldo da conta de PASEP do autor em agosto/2018, pago pelo banco, contém as atualizações em conformidade com os índices constantes na tabela “Percentuais De Valorização Dos Saldos Das Contas Individuais Dos Participantes Do Fundo Pis – Pasep” consultada no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional”. Nada obstante os argumentos das irresignações lançadas pela parte autora (IDs 131522940 e 151996008), não restou demonstrada qualquer impropriedade no cálculo apresentado pelo Contador Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. 3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)" Sigo o entendimento jurisprudencial acima citado e acrescento que a intervenção do Contador Judicial, além de ser equivalente às intervenções dos Peritos Judiciais, resulta na elaboração de um laudo revestido de presunção de veracidade, eis que lavrado por agente público no exercício das suas funções legais. Quando do julgamento da Medida Cautelar na Ação Rescisória no. 1985, o Ministro Celso de Mello, em Decisão publicada no DJ de 08/02/2013, destacou que: "Não se pode desconsiderar, neste ponto, que declarações emanadas de servidores públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário." Assim, não vislumbro no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o Contador Judicial. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte autora e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 130202906. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, retornem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. O Agravante sustentou, em suas razões recursais, que: (i) os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão em desconformidade com o real quantum do valor devido, não garantindo a correção plena e a recomposição dos débitos em questão; (ii) a decisão homologou os cálculos periciais sem oportunizar à parte Agravante a apresentação de quesitos, nomeação de assistentes técnicos, tampouco a inclusão dos expurgos inflacionários e a plena correção do débito judicial. Ao final, pede o provimento do recurso para (i) declarar a nulidade da decisão que homologou os cálculos periciais sem oportunizar à parte Agravante a apresentação de quesitos, nomeação de assistentes técnicos, tampouco a inclusão dos expurgos inflacionários e a plena correção do débito judicial; (ii) após a decretação da nulidade, considerar os cálculos apresentados pelo Agravante a fim de possibilitar a correção monetária plena. Preparo efetuado (ID 46094604). Os autos foram sobrestados pela decisão de ID 51161098, ante a determinação emanada da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 46915033). Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou no SIRDR 71, a suspensão nacional de todos os processos em tramitação que houvesse discussão sobre a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das demandas pertinentes à falha na prestação do serviço de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques. O assunto foi submetido ao julgamento de recursos repetitivos nominado de TEMA 1150, sendo considerados paradigmas os REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF. Em 13/09/2023, a Corte Superior julgou em definitivo o Tema 1.150 e os autos retornaram em conclusão para julgamento. O Agravante requereu o levantamento do sobrestamento no ID 53225629. É o relatório. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0718877-74.2020.8.07.0001), verificou-se que em 7/11/2023 foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido (ID 177068196 dos autos de origem), na qual o Juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023 12:58:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador